Tribunal: TJMT
Processo: 1000342-54.2017.8.11.0086
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000342-54.2017.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LIRIO LAUTENSCHLAGER - CPF: 358.091.320-49 (RECORRENTE), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA – CANCELAMENTO DO SERVIÇO –ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA APÓS O CANCELAMENTO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE REEMBOLSO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CANCELAMENTO DO SERVIÇO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DESCONTO – DESCONTO INDEVIDO E PERSISTENTE– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

São indevidos os descontos efetuados na conta do consumidor após o cancelamento do serviço, de modo que o valor descontado deve ser restituído na forma dobrada, especialmente pela falta de solução administrativa e pela persistência dos descontos, no total de quatro.

Havendo desconto indevido na conta do consumidor após o cancelamento do serviço, bem como havendo tentativas frustradas de solução administrativa, de rigor o reconhecimento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados que julgou procedente os pedidos iniciais para condená-la a restitui, em dobro, o valor indevidamente descontado da conta da parte promovente em dobro (R$ 868,08 – já em dobro) e ao pagamento de indenização por dano moral (
R$ 5.000,00
)
,
em razão dos descontos indevidos e persistentes na conta da parte promovente, após o cancelamento do serviço e adimplemento dos débitos remanescentes, conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão inicial para DETERMINAR que a Reclamada cancela definitivamente a linha telefônica n. 65-3308-1384, CONDENAR a Reclamada a restituir ao Reclamante o valor de R$ 868,08 (oitocentos e sessenta e oito reais e oito centavos), corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a contar da citação e CONDENAR a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Outrossim, opino pela manutenção da decisão que antecipou os efeitos da tutela [id. n. 9424887].

Sem custas e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que houve apenas mera cobrança sem restrição nos órgãos de proteção não havendo dano moral a ser configurado.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento se refere a cobranças indevidas e persistentes mesmo após cancelamento do serviço e mesmo após a realização de sucessivas reclamações, o que não fora solucionado.

O magistrado
a quo
assim caracterizou o ato ilícito, as incessantes reclamações, os quatro meses de descontos, sem solução:

Sustenta o Reclamante que solicitou o cancelamento do serviço de telefonia à Reclamada, com relação ao telefone n. (65) 3308-1384, na data de 31 de dezembro de 2016, relata que, não obstante ao pedido de cancelamento, a Reclamada efetuou quatro débitos em sua conta corrente, narra que por diversas vezes entrou em contato com a Reclamada informando que o serviço havia sido cancelado, apresentando vários números de protocolos, porém não obteve êxito em reaver os valores cobrados indevidamente, desta forma, ingressou com a presente ação, requerendo o cancelamento da linha, a devolução da quantia em dobro e indenização danos morais.

Por outro norte, a Reclamada não desconstitui as pretensões do Reclamante, se limitando a afirmar que o serviço foi prestado de forma regular, que cobranças pendentes antes do cancelamento podem ser cobradas em contas futuras e a combater os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

Em linhas outras, a Reclamada não se desobrigou do encargo probatório que lhe tocava (CPC, art. 373, II), vez que não comprovou que tenha efetuado o cancelamento da linha telefônica conforme solicitado pelo Reclamante e que as cobranças de quatro faturas posteriores ao pedido de cancelamento eram devidas, o que invariavelmente culmina na sua responsabilização pela falha na prestação do serviço.

Pois bem, a questão ora analisada se insere nas relações de consumo e como tal deve receber o tratamento previsto no Código de Defesa do Consumidor. Assim, o Reclamante comprova os pagamentos indevidos, tornando necessário que a Reclamada lhes restituía a quantia de R$ 434,04 (quatrocentos e trinta e quatro reais e quatro centavos) na forma dobrada e lhe recompense o dano moral suportado.

A parte promovida, ora Recorrente, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que houve apenas mera cobrança sem restrição nos órgãos de proteção não havendo dano moral a ser configurado.

Sem razão a parte Recorrente, pois não houve mera cobrança, se tratando de débitos em conta indevidos e sucessivos, sem atendimento de reclamação administrativa ou restituição do valor pago.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva e solidária, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

São indevidos os descontos efetuados na conta do consumidor após o cancelamento do serviço, de modo que o valor descontado deve ser restituído na forma dobrada, especialmente pela falta de solução administrativa e pela persistência dos descontos, no total de quatro.

Havendo desconto indevido na conta do consumidor após o cancelamento do serviço, bem como havendo tentativas frustradas de solução administrativa, de rigor o reconhecimento de indenização por dano moral. De fato, a mera cobrança não causa dano moral, mas no presente caso houve vários descontos, várias reclamações e persistência, sem solução.

No que se refere ao valor da indenização, entendo que o valor fixado é suficiente para a reparação moral, não consistindo em valor exorbitante, mas razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2020